Tribunal: CARF
Processo: 10920.721211/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721211/2012-01
ACÓRDÃO
2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO XAVIER ADRIANO GONCALVES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, para,
na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fl. 297, lavrado
contra o contribuinte acima referido e que exige R$ 869.772,98 de Imposto de
Renda, R$ 652.329,72 de multa proporcional, mais juros de mora, em razão de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos anos calendário de 2007 a 2009.
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 286 a 292, o contribuinte foi
intimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em duas contas
bancárias de sua titularidade - uma no Banco Bradesco S/A e outra no Banco
Mercantil do Brasil S/A – tendo sido, tais depósitos, individualizados nas planilhas
anexas ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 203 a 212.
3. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou cópia de suas declarações
de IR e também declarações de duas pessoas jurídicas (Joinvest Asses. e Planej.
Empres. Ltda. e Gold Serviços Ltda.), tecendo, ainda, os seguintes
esclarecimentos:
[...] parte da origem dos créditos nas suas contas são provenientes de
rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica. E outra parte dos créditos
com origem nas receitas da pessoa jurídica e que foram recebidas na conta da
pessoa física.
Para cada ano-calendário informou os valores: 2007 rendimentos R$ 36.780,00 e
receitas da pessoa jurídica R$ 71.578,84. Para 2008, rendimentos de R$ 9.075,00
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
3
e receitas da pessoa jurídica R$ 114.774,77. Para o ano de 2009 rendimentos de
R$ 17.760,00 e receitas da pessoa jurídica R$ 47.949,60.
Informou ainda, [...], que outros valores de créditos são oriundos de
movimentação de terceiros, e que fez os depósitos como favor a amigos.
(...)
5. Cientificado do lançamento em 16/04/2012, segundo Aviso de Recebimento
(AR) de fl. 305, o contribuinte, por meio de seu advogado (vide procuração de fl.
333), ingressou com a impugnação de fls. 308 a 332, em 16/05/2012, alegando,
em síntese, que:
a) “em determinadas transações houve apenas a transferência bancária entre
contas bancárias do impugnante [seguem planilhas com a impugnação].
Comprova-se tais transferências com a coincidência entre as datas e valores de
cada depósito, na data em que foram debitados determinados valores da conta
corrente de um banco, foram creditados na conta corrente de outro banco. Fatos
estes que não foram levados em consideração na verificação fiscal, acarretando
um “bis in idem” na cobrança dos créditos fiscais”;
b) a inversão do ônus da prova, prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, “ofende
o art. 142 do CTN e o art. 146, III, “b” da Constituição Federal”, conforme longa
explanação constante da impugnação;
c) “há ainda ofensa ao princípio que vede o enriquecimento sem causa ou ilícito,
já que esta exigência tributária indica que o contribuinte está sendo cobrado de
imposto relativo à renda auferida por outras pessoas e, se acaso o imposto já foi
pago, o fisco estará cobrando o tributo indevidamente, em duplicidade”;
d) a requisição de informações sobre movimentação financeira (RMF) “é
incompatível com a garantia constitucional do sigilo bancário, a qual resulta dos
incisos X e XII do art. 5o da CF/88”;
e) dessa forma, “os autos de infração que se basearam em extratos bancários
fornecidos sem prévia autorização judicial deverão ser declarados nulos, seja na
esfera administrativa ou na judicial, salvo se o lançamento tiver por fundamento
outra prova do fato gerador, suficiente em si mesma (autônoma) para legitimar a
exigência do crédito tributário”;
f) “movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda”,
conforme se observa nas jurisprudências do Carf (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais) colacionadas na impugnação.
6. Diante desses esclarecimentos, requer o Impugnante que seja cancelado o auto
de Infração, declarando-se a sua nulidade, “pois não está em consonância com o
art. 201 do CTN e fere frontalmente as garantias constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, corolários do devido processo legal, plenamente aplicáveis
também na esfera administrativa, por força dos incisos LIV e LV do art. 5o da
FC/88”.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
4
7. Ainda, caso esse não seja o entendimento desta autoridade julgadora, requer o
Impugnante que sejam aproveitados os valores de transferência demonstrados na
impugnação, no montante e R$ 191.800,00.
8. Por fim, pede o Impugnante a produção de prova pericial contábil para
apuração do “quantum” efetivamente devido, nomeando como perito o Sr.
Romildo de Souza Machado, cujo endereço segue na impugnação.

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 536/564, com
as mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
PRELIMINARMENTE
Da alegação de inconstitucionalidade.
Em relação ao argumento do recorrente de que a inversão do ônus da prova,
prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, “ofende o art. 142 do CTN e o art. 146, III, “b” da
Constituição Federal”, informamos que o CARF não se pronuncia sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do sigilo bancário
O contribuinte alega ainda, que a requisição de informações sobre movimentação
financeira (RMF) “é incompatível com a garantia constitucional do sigilo bancário, a qual resulta
dos incisos X e XII do art. 5o da CF/88”.
Quanto à esta questão, verifica-se que se trata de matéria já pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
5
repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do
dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e
pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
DO MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das alegadas transferências entre contas
12. Segundo o Impugnante, em determinadas transações teria havido apenas a
transferência bancária entre contas do impugnante, conforme busca demonstrar
com as planilhas que anexa, fato este que não teria sido levado em consideração
na verificação fiscal e que estaria acarretando “bis in idem” na cobrança dos
créditos fiscais.
13. Mais adiante em sua defesa, alega o Impugnante, ainda, a ocorrência de
enriquecimento sem causa ou ilícito, pois a fiscalização estaria cobrando imposto
sobre renda supostamente auferida por outras pessoas.
14. Pois bem, primeiramente, quanto à alegação de “bis in idem”, vejamos a lição
de Bernardo Ribeiro de Moraes:
São elementos configurativos do “bis in idem” os seguintes:
a) uma única entidade tributante. As exigências fiscais partem de uma única
entidade tributante;
b) identidade de causa jurídica. As exigências fiscais são decorrentes da
ocorrência de um único fato da respectiva obrigação,”in idem” quer dizer
"sobre o mesmo" fato;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
6
c) identidade de contribuinte. O sujeito passivo das exigências fiscais é um
único, sendo o contribuinte da primeira exigência fiscal o mesmo da
segunda; d) duas normas jurídicas. O “bis in idem” exige a presença de duas
normas jurídicas, que deverão recair (incidir) sobre o mesmo fato.
15. Conforme se observa na doutrina transcrita acima, bis in idem é a cobrança de
tributos diversos de um contribuinte, em decorrência de um mesmo fato gerador,
pelo mesmo ente político, em razão da incidência de duas normas legais distintas.
16. Portanto, como não estão sendo cobrados no presente lançamento tributos
diversos sobre o mesmo fato gerador com a incidência de normas distintas, não
há que se falar em “bis in idem”.
17. Contudo, caso o Impugnante esteja considerando, impropriamente, o “bis in
idem” como a cobrança em duplicidade do tributo, também deve ser afastada
essa alegação, pois, examinando os 39 valores relacionados, pelo Impugnante, nas
planilhas de fls. 338 a 340, e comparando tais valores (e data da operação
bancária) com os valores relacionados nas planilhas que acompanham o Termo de
Intimação de fl. 203, constata-se que nenhum valor está sendo considerado, pela
fiscalização, simultaneamente nas duas contas bancárias, razão pela não foi
exigido que o contribuinte demonstrasse, em duplicidade, a origem dos valores
depositados.
18. Ainda, quanto à alegação de que teria ocorrido apenas a transferência
bancária entre contas do impugnante, fato este que foi sim considerado pela
fiscalização (vide fls. 289 e 290 do Termo de Verificação Fiscal, cujo excerto foi
colacionado no relatório acima), cabe observar que tal alegação não tem o
condão de justificar os depósitos, pois cabia ao Impugnante demonstrar qual a
real origem e objetivo dessas transferências e a que título foram feitas, mas se
limitou, como visto, apenas a dizer que foram transferências entre contas.
19. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e,
portanto, cumpre ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário, essa presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972), o que não ocorreu no presente caso.
20. Portanto, diante desse quadro, tem-se por improcedente a defesa quanto à
alegação de “bis in idem” e insuficiente a defesa quanto à alegação de que os
depósitos seriam fruto de transferências entre contas de titularidade do
Impugnante.
21. Também não prospera a defesa quanto alegação de enriquecimento sem
causa ou ilícito, sob o argumento de que a fiscalização estaria cobrando imposto
sobre renda supostamente auferida por outras pessoas, pois, conforme
claramente demonstrado nos autos, estão sendo considerados apenas depósitos
efetuados em contas de titularidade do Impugnante e nenhuma comprovação foi
feita pelo Impugnante de que tais depósitos seriam de outra pessoa.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721211/2012-01
7
(...)
Da alegação de que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do
Imposto de Renda
32. Conforme defesa, alega o Impugnante que a “movimentação bancária não
corporifica fato gerador do Imposto de Renda”, colacionando jurisprudência do
Carf.
33. Primeiramente, há que se destacar que a jurisprudência colacionada na defesa
não produz efeitos erga omnes, mas somente inter partes, à exceção das decisões
do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das que foram objeto de
súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006.
34. Em segundo lugar, não há, no presente caso, uma pura e simples
corporificação de movimentação bancária em fato gerador de Imposto de Renda.
O que há é a subsunção do fato (depósitos cuja origem não foi comprovada) à
norma, ou seja, à regra prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
35. Portanto, presentes os elementos caracterizadores da omissão (não
comprovação da origem dos depósitos efetuados em conta bancária), correto o
lançamento fiscal.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o
lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de inconstitucionalidade, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 578
DF CARF MF
Original